Tribunal: CARF
Processo: 13136.720641/2022-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2016, 2017, 2018
NULIDADE. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PERÍCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No. 163.
O indeferimento do pedido de perícia formulado em desacordo com a legislação não implica nulidade por cerceamento do direito de defesa.
DECADÊNCIA. SIMULAÇÃO. ART. 173, INCISO I DO CTN. FATO IMPONÍVEL EM DEZEMBRO. TERMO INICIAL. EXERCÍCIO SEGUINTE AO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO.
O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo não ocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito. Outrossim, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, é importante observar que o vencimento da obrigação relativa à competência de dezembro somente ocorre em janeiro do próximo ano, razão pela qual é em janeiro do ano subsequente que se inicia a contagem do prazo previsto no art. 173, I, do CTN. Inteligência da Tese firmada no Tema Repetitivo n.o 163/STJ (Recurso Especial n.o 973.733/SC, Representativo de Controvérsia), Súmula n.o 555/STJ e consolidação jurisprudencial do STJ.
O dies a quo do prazo quinquenal da regra decadencial regida pelo disposto no art. 173, I, do CTN, no caso do imposto sobre a renda de pessoa física (tributo sujeito a lançamento por homologação), com fato imponível em 31 de dezembro de determinado ano, é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado correspondendo, iniludivelmente, ao primeiro dia do exercício seguinte ao vencimento da obrigação. O termo inicial é, portanto, o primeiro dia do segundo exercício seguinte à ocorrência do fato imponível. Inteligência da Tese firmada no Tema Repetitivo n.o 163/STJ (Recurso Especial n.o 973.733/SC, Representativo de Controvérsia), Súmula n.o 555/STJ e consolidação jurisprudencial do STJ.
CONTRATO DE PARCERIA RURAL. SIMULAÇÃO.
O Contrato de Parceria Rural possui características próprias, sendo indispensável que ambas as partes contratantes realizem a atividade rural e arquem com os riscos inerentes da atividade para que possam dividir, da forma como foi acordado, os rendimentos decorrentes do exercício da atividade.
Resta caracterizada a simulação do Contrato de Parceria Rural, pois, além de ter sido formalizado por pessoas físicas que são também sócias indiretas da pessoa jurídica contratante, o resultado positivo da atividade rural é transportado à empresa, onde a tributação é bem menor e as despesas são concentradas nas pessoas físicas, por meio de manobras contábeis acordadas de acordo com a conveniência das partes, de forma que nunca se dê pagamento de tributos pelas pessoas físicas.
ATIVIDADE RURAL. FORMA DE APURAÇÃO DO RESULTADO TRIBUTÁVEL. OPÇÃO DO CONTRIBUINTE. ARBITRAMENTO. MEDIDA EXCEPCIONAL. ALTERAÇÃO APÓS O INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL. MANUTENÇÃO DO CRITÉRIO ADOTADO PELO CONTRIBUINTE. LIMITE DO RESULTADO COM BASE NA RECEITA BRUTA.
A forma de apuração do resultado tributável da atividade rural é opção do contribuinte, exercida quando da entrega da Declaração de Ajuste Anual, não cabendo a sua alteração após iniciado o procedimento de ofício e lavrado o auto de infração, de acordo com o que lhe for mais favorável. No caso da opção pela diferença entre a receita bruta total e as despesas de custeio e investimentos, o lançamento de ofício não ficará limitado a 20% da receita bruta do ano­calendário.
O arbitramento da base de cálculo do resultado tributável à razão de 20% da receita bruta do ano­calendário deve constituir medida excepcional no procedimento de ofício. As deficiências de escrituração não conduzem inevitavelmente ao arbitramento quando o agente fiscal constata que o valor probatório do conjunto de documentos que tem à sua disposição não está comprometido, desfrutando de elementos sérios e convergentes para suplantar as irregularidades e apurar a base de cálculo da atividade rural na sistemática de opção do contribuinte.
MULTA QUALIFICADA. INTUITO DE FRAUDAR O FISCO.
Para aplicação da multa qualificada exige-se conduta caracterizada por sonegação ou fraude, a qual exige a presença de elemento adicional que a qualifique como evidente intuito de fraudar o Fisco. Tal conduta deve ser provada, e não presumida, por meio de elementos caracterizadores. Além disso, a conduta deve estar descrita no Termo de Verificação Fiscal ou auto de infração, de forma a permitir o contraditório e a ampla defesa.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13136.720641/2022-12
ACÓRDÃO
2101-002.929 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LETICIA MARA FIGUEIREDO HAMESSI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2016, 2017, 2018
NULIDADE. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PERÍCIA. AUSÊNCIA DOS
REQUISITOS
LEGAIS.
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No. 163.
O indeferimento do pedido de perícia formulado em desacordo com a
legislação não implica nulidade por cerceamento do direito de defesa.
DECADÊNCIA. SIMULAÇÃO. ART. 173, INCISO I DO CTN. FATO IMPONÍVEL
EM DEZEMBRO. TERMO INICIAL. EXERCÍCIO SEGUINTE AO VENCIMENTO
DA OBRIGAÇÃO.
O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que
a lei não prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito
da previsão legal, o mesmo não ocorre, sem a constatação de dolo, fraude
ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito.
Outrossim, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, é
importante observar que o vencimento da obrigação relativa à
competência de dezembro somente ocorre em janeiro do próximo ano,
razão pela qual é em janeiro do ano subsequente que se inicia a contagem
do prazo previsto no art. 173, I, do CTN. Inteligência da Tese firmada no
Tema Repetitivo n.o 163/STJ (Recurso Especial n.o 973.733/SC,
Representativo de Controvérsia), Súmula n.o 555/STJ e consolidação
jurisprudencial do STJ.
O dies a quo do prazo quinquenal da regra decadencial regida pelo
disposto no art. 173, I, do CTN, no caso do imposto sobre a renda de pessoa
física (tributo sujeito a lançamento por homologação), com fato imponível
em 31 de dezembro de determinado ano, é o "primeiro dia do exercício
Fl. 40252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.929 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720641/2022-12
2
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado"
correspondendo, iniludivelmente, ao primeiro dia do exercício seguinte ao
vencimento da obrigação. O termo inicial é, portanto, o primeiro dia do
segundo exercício seguinte à ocorrência do fato imponível. Inteligência da
Tese firmada no Tema Repetitivo n.o 163/STJ (Recurso Especial n.o
973.733/SC, Representativo de Controvérsia), Súmula n.o 555/STJ e
consolidação jurisprudencial do STJ.
CONTRATO DE PARCERIA RURAL. SIMULAÇÃO.
O Contrato de Parceria Rural possui características próprias, sendo
indispensável que ambas as partes contratantes realizem a atividade rural
e arquem com os riscos inerentes da atividade para que possam dividir, da
forma como foi acordado, os rendimentos decorrentes do exercício da
atividade.
Resta caracterizada a simulação do Contrato de Parceria Rural, pois, além
de ter sido formalizado por pessoas físicas que são também sócias indiretas
da pessoa jurídica contratante, o resultado positivo da atividade rural é
transportado à empresa, onde a tributação é bem menor e as despesas são
concentradas nas pessoas físicas, por meio de manobras contábeis
acordadas de acordo com a conveniência das partes, de forma que nunca
se dê pagamento de tributos pelas pessoas físicas.
ATIVIDADE RURAL. FORMA DE APURAÇÃO DO RESULTADO TRIBUTÁVEL.
OPÇÃO DO CONTRIBUINTE. ARBITRAMENTO. MEDIDA EXCEPCIONAL.
ALTERAÇÃO APÓS O INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL. MANUTENÇÃO DO
CRITÉRIO ADOTADO PELO CONTRIBUINTE. LIMITE DO RESULTADO COM
BASE NA RECEITA BRUTA.
A forma de apuração do resultado tributável da atividade rural é opção do
contribuinte, exercida quando da entrega da Declaração de Ajuste Anual,
não cabendo a sua alteração após iniciado o procedimento de ofício e
lavrado o auto de infração, de acordo com o que lhe for mais favorável. No
caso da opção pela diferença entre a receita bruta total e as despesas de
custeio e investimentos, o lançamento de ofício não ficará limitado a 20%
da receita bruta do ano-calendário.
O arbitramento da base de cálculo do resultado tributável à razão de 20%
da receita bruta do ano-calendário deve constituir medida excepcional no
procedimento de ofício. As deficiências de escrituração não conduzem
inevitavelmente ao arbitramento quando o agente fiscal constata que o
valor probatório do conjunto de documentos que tem à sua disposição não
está comprometido, desfrutando de elementos sérios e convergentes para
Fl. 40253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.929 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720641/2022-12
3
suplantar as irregularidades e apurar a base de cálculo da atividade rural na
sistemática de opção do contribuinte.
MULTA QUALIFICADA. INTUITO DE FRAUDAR O FISCO.
Para aplicação da multa qualificada exige-se conduta caracterizada por
sonegação ou fraude, a qual exige a presença de elemento adicional que a
qualifique como evidente intuito de fraudar o Fisco. Tal conduta deve ser
provada, e não presumida, por meio de elementos caracterizadores. Além
disso, a conduta deve estar descrita no Termo de Verificação Fiscal ou auto
de infração, de forma a permitir o contraditório e a ampla defesa.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
de nulidade, indeferir o pedido de perícia, rejeitar a prejudicial de decadência e, no mérito, negar
provimento ao recurso. Julgamento presidido pelo conselheiro Maurício Nogueira Righetti
(substituto), com base na atribuição prevista no artigo 59, inciso XIV do RICARF, em razão do
impedimento do presidente substituto (artigo 82, inciso I do RICARF).

Sala de Sessões, em 5 de novembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Maurício Nogueira Righetti – Presidente substituto

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Cleber Ferreira Nunes Leite,
Wesley Rocha, Ricardo Chiavegatto de Lima (substituto[a] integral), Roberto Junqueira de
Alvarenga Neto, Ana Carolina da Silva Barbosa, Maurício Nogueira Righetti (presidente substituto).

Fl. 40254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.929 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720641/2022-12
4
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 40229/40247) interposto por LETICIA MARA
FIGUEIREDO HAMESSI em face do Acórdão no. 107-025.029 (e-fls. 40.197/40.221), que julgou a
Impugnação apresentada procedente em parte, assim ementado:
NULIDADE DO LANÇAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA.
Não há que se falar em cerceamento do direito de defesa quando o Auto de
Infração é regularmente cientificado ao sujeito passivo, sendo-lhe concedido
prazo para sua manifestação, e quando o Auto de Infração e os demais elementos
constantes dos autos oferecem as condições necessárias para que o contribuinte
tome conhecimento de todo o procedimento fiscal e apresente a sua impugnação,
estando discriminados, nestes, a situação fática constatada e os dispositivos legais
que ampararam a autuação.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se
apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto no 70.235, de
1972, não há como acatar a tese de Nulidade do Lançamento.
ARGUIÇÃO DE DECADÊNCIA.
O fato gerador do imposto de renda da pessoa física, nos casos em apreço, ocorre
no dia 31 de dezembro do ano-calendário. O Lançamento não decaiu em relação
aos anos-calendário de 2016 e 2017, ao contrário do que foi dito pelo sujeito
passivo.
CITAÇÕES DE DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS.
As decisões judiciais e administrativas não se constituem em normas gerais, razão
pela qual seus julgados não se aplicam a qualquer outra ocorrência, senão àquele
objeto da decisão.
MENÇÕES DOUTRINÁRIAS NA IMPUGNAÇÃO.
Não compete à autoridade administrativa apreciar alegações mediante juízos
subjetivos, uma vez que a atividade administrativa deve ser exercida de forma
plenamente vinculada, sob pena de responsabilidade funcional.
PEDIDO DE PERÍCIA.
Indefere-se a solicitação de perícia quando a realização da mesma se revele
prescindível para que a autoridade julgadora possa formar a sua convicção.
OMISSÃO DE RESULTADO TRIBUTÁVEL DA ATIVIDADE RURAL.
Após análise das receitas e despesas, a fiscalização apurou o resultado tributável
da Atividade Rural ser oferecido à tributação nas declarações de ajuste anual, não
tendo a contribuinte logrado êxito em rechaçar as receitas consideradas e muito
menos as despesas glosadas.
MULTA QUALIFICADA.
Fl. 40255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.929 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720641/2022-12
5
É cabível a aplicação da multa qualificada prevista na legislação tributária quando
restar comprovado nos autos o intento doloso do contribuinte de se eximir do
imposto de renda devido.
Em razão do princípio da retroatividade benigna, cabe reduzir a multa qualificada
para o percentual de 100% devido à nova regra normativa que modificou a
legislação.
PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO.
A vedação quanto à instituição de tributo com efeito confiscatório é dirigida ao
legislador e não ao aplicador da lei.
JUROS DE MORA.
A partir de 01/04/1995, sobre os créditos tributários vencidos e não pagos
incidem juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sendo cabível sua utilização, por expressa
disposição legal.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

O Auto de Infração foi lavrado para lançamento de Imposto de Renda da pessoa
física suplementar, dos anos de 2016, 2017 e 2018, acrescidos de juros de mora e multa de ofício
qualificada, calculada no percentual de 150%, por ter sido constatada a omissão de resultado
tributável da atividade rural.
O procedimento fiscalizatório foi instaurado em decorrência da Operação Ceres,
realizada em novembro de 2018 pela Receita Federal, Secretaria do Estado de Fazenda de Minas
Gerais, Ministério Público e Polícias Civil e Militar do Estado de Minas Gerais, com o objetivo de
combater fraudes na comercialização de grãos nas regiões do Triângulo, Alto Parnaíba e Noroeste
de Minas Gerais, conforme constante do Relatório Fiscal (e-fls. 15/79).
Devidamente cientificada do lançamento (30/12/2022 – e-fls. 40140), a recorrente
apresentou, em 30/01/2023, a impugnação (e-fls. 40119/40139), com as seguintes alegações:
 Nulidade do Auto de Infração por cerceamento do direito de defesa;
 Decadência dos créditos do ano de 2016;
 Ausência da infração de omissão de rendimentos;
 Da necessidade de afastamento da multa qualificada;
 Do necessário arbitramento da base de cálculo a razão de 20% da receita
bruta;
 Da correção das despesas declaradas;
Fl. 40256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.929 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720641/2022-12
6
 Da Confiscatoriedade da multa aplicada;
 Pedido de prova pericial.
Conforme antecipado, o Acórdão no. 107-025.029 (e-fls. 40.197/40.221) julgou a
Impugnação apresentada procedente em parte, apenas para reduzir a multa de 150% para 100%,
em razão da retroatividade da legislação mais benéfica, mantendo o lançamento do tributo
devido.
A recorrente foi cientificada do resultado de julgamento pela via postal em
08/03/2024 (AR, e-fls. 40.226), tendo apresentado Recurso Voluntário (e-fls. 40229/40247) em
05/04/2024, reiterando parte dos argumentos apresentados em sede de Impugnação.
Os autos foram encaminhados para julgamento perante o CARF.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora.
1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Preliminar de nulidade por cerceamento do direito de defesa e pedido de
perícia
A recorrente argumenta que o lançamento seria nulo em razão de cerceamento do
direito de defesa, uma vez que não teria sido esclarecido, pela fiscalização, como teriam sido
calculados os valores devidos em razão da desconsideração do contrato de parceria firmado entre
o recorrente, os demais condôminos (familiares) e a Agropecuária Figueiredo. Alega que a
fiscalização teria refeito a apuração do resultado da atividade rural para os anos calendários 2016
a 2019, que teria elaborado tabelas com os ajustes, mas que não teria ficado claro como foram
feitos os cálculos, o que representaria cerceamento do seu direito de defesa.
A decisão de piso analisou o argumento, ressaltando que o Auto de Infração e o
Relatório Fiscal teriam trazido todos os requisitos formais previstos no art. 10 do Decreto no.
70.235/72 e que não teria sido verificadas causas de nulidade previstas no art. 59 e 60 do Decreto
no. 70.235/72.
Ao contrário do que alega a recorrente, em seu recurso, a Delegacia não se limitou
à análise dos requisitos formais do Auto de Infração, tendo trazido também a análise das
Fl. 40257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.929 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720641/2022-12
7
informações apresentadas no Relatório Fiscal que serviram para elaboração das tabelas de
apuração do IRPF devido.
Vale o destaque para a análise realizada pela decisão de piso:
A interessada almeja que o Lançamento seja anulado completamente por
supostamente ter ocorrido cerceamento ao seu direito de defesa, pois a
fiscalização não teria discriminado e demonstrado todos os dados e detalhes do
procedimento realizado na apuração da autuação fiscal.
Inobstante os argumentos supra, é necessário esclarecer de pronto que não resta
qualquer razão à contribuinte. É de se destacar que nada impediu que a
fiscalizado trouxesse à colação qualquer outro elemento probante que fosse de
seu interesse, haja vista ser na etapa de impugnação o momento oportuno para
que as provas sejam produzidas pelo autuado, em respeito ao que dispõe o art.
15, do Decreto no 70.235/72.
De mais a mais, basta uma simples análise do Relatório Fiscal, às fls. 15 a 79, para
se concluir que a autoridade tributária teve o cuidado de esclarecer, por exemplo,
as empresas e pessoas físicas que participaram da Atividade Rural objeto do
procedimento fiscal; a motivação de várias despesas não terem sido aceitas como
gastos a serem deduzidos na apuração da Atividade Rural; deixou evidente a
infração tributária cometida pela autuada; o enquadramento legal; a apuração do
imposto de renda sujeito ao ajuste anual; entre outros dados.
Portanto, é completamente vazio de sentido a argumentação de que a
impugnante teria sofrido um cerceamento ao seu direito de defesa.
(...)
Assim, a primeira fase do procedimento, a fase oficiosa, é de atuação privativa da
autoridade tributária, que busca obter elementos que demonstrem a ocorrência
do fato gerador. Nessa fase, o procedimento tem caráter inquisitorial. Não há,
ainda, exigência de crédito tributário formalizada, inexistindo, assim, resistência a
ser oposta pelo sujeito fiscalizado.
Por fim, é imperativo enfatizar que a interessada tomou ciência do Auto de
Infração bem como do Relatório Fiscal que foram lavrados por servidores
competentes, com o detalhadamente de todo o procedimento fiscal, tendo a
contribuinte apresentado a sua peça defensória como pode ser verificado no
processo.
Dessa maneira, comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente,
não se apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto no
70.235/72, não há que se cogitar em Cerceamento do Direito de Defesa e nem na
Nulidade do Lançamento.
Entendo que não há que se falar em nulidade do lançamento por cerceamento do
direito de defesa, uma vez que o Relatório Fiscal apresenta de forma detalhada como foi realizada
Fl. 40258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.929 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720641/2022-12
8
a apuração do IRPF lançado, além de citar os documentos e informações nos quais se baseou,
como bem explicitado pela decisão de piso.
A recorrente acompanhou todo o procedimento fiscalizatório e devidamente
cientificada do Auto de Infração, apresentou sua Impugnação, exercendo plenamente o seu direito
de defesa, de modo que entendo que não lhe assiste razão.
A recorrente ainda argumenta que teria ocorrido o cerceamento do direito de
defesa porque a perícia requerida teria sido negada.
A decisão de piso analisou o pedido de perícia apresentado também com base nos
dispositivos do Decreto no. 70.235/72, entendendo que não seria necessária. Vale o destaque:
A impugnante nos moldes contidos na fl. 40136 requer perícia contábil para que
eventualmente possa combater os valores apontados na autuação.
Entretanto, cabe ressaltar abaixo o que preceituam os artigos 16 e 18 do Decreto
no 70.235/1972:
“Art. 16. A impugnação mencionará:
...
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome,
o endereço e a qualificação profissional do seu perito. (Redação dada pela
Lei no 8.748, de 09/12/1993)...
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício
ou a requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias,
quando
entendê-las
necessárias,
indeferindo
as
que
considerar
prescindíveis ou impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine.
(Redação dada pela Lei no 8.748, de 09/12/1993)”
De acordo com a norma legal supra é vital esclarecer que a fiscalizada é quem
deve apresentar os argumentos e elementos de prova que julgar necessários a
sua defesa, sendo de exclusiva responsabilidade da autuada produzir os seus
documentos probatórios.
Além disso, é essencial revelar que os pedidos de perícia e de diligência serão
indeferidos quando suas realizações se revelem prescindíveis para a formação da
convicção por parte da autoridade julgadora. O presente Lançamento se
fundamenta em fatos e possui elementos de prova que não necessitam de perícia
para que o julgador possa formar o seu entendimento. Com isso, é necessário que
o pleito da interessada seja indeferido. (grifos acrescidos)
Entendo que o indeferimento do pedido de perícia está fundamentado e a
determinação de diligências/perícias é uma faculdade dada à autoridade julgadora que a utiliza de
acordo com a sua livre convicção durante a análise do processo. No presente caso, como bem
Fl. 40259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.929 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720641/2022-12
9
ressaltado, a forma de cálculo do IRPF devido está demonstrada no Auto de Infração e no
Relatório Fiscal, foram juntados todos os documentos que embasaram o cálculo e, a recorrente
não apontou erro nos cálculos ou quaisquer outras questões que pretende provar por meio da
perícia.
A decisão da DRJ se encontra em conformidade com a jurisprudência do CARF, e já
foi, inclusive, objeto de súmula:
Súmula CARF no 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9303-01.098, 2401-007.256, 2202-004.120, 2401-007.444,
1401-002.007, 2401-006.103, 1301-003.768, 2401-007.154 e 2202-005.304.
No presente caso, entendo que a perícia requerida sem apontamento sequer de
indícios de equívocos nos cálculos embasado em prova hábil e idônea é prescindível, pois cabia ao
recorrente apresentar os documentos para fundamentar as suas alegações quando da
Impugnação.
Isso posto, rejeito a preliminar de nulidade levantada pela recorrente e mantenho a
decisão que indeferiu o pedido de perícia.
3. Prejudicial de mérito: decadência do lançamento relativo ao ano de 2016
A recorrente reitera o argumento já apresentado em sede de Impugnação, de que
os valores relativos ao ano-calendário de 2016 teriam sido alcançados pela decadência. Alega que
o marco inicial da contagem do prazo prescricional seria o dia 01/01/2017 e não o dia 01/01/2018,
e que tal racional estaria amparado na jurisprudência dos tribunais.
A ciência da contribuinte ocorreu em 30/12/2022, e o prazo decadencial foi contado
a partir do art. 173, inciso I do CTN, ou seja, o prazo decadencial contou-se a partir de 01/01/2018
(primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado), de
modo que extinguiria em 31/12/2022.
A decisão de piso sustentou sua decisão, inclusive, na Súmula CARF no. 101:
O prazo decadencial para a constituição do crédito tributário, lançamento de
ofício, previsto no inciso I, do artigo 173 do Código Tributário Nacional, conta-se
do primeiro dia do exercício seguinte não ao fato gerador, mas sim àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado, sendo certo que, no caso,
corresponde a 01/01/2018 e não 01/01/2017, como pleiteia o Impugnante.
Fl. 40260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.929 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720641/2022-12
10
Tal entendimento, inclusive, já se encontra pacificado no âmbito administrativo
pela edição, em 08/12/2014, de Súmula do CARF no 101, vinculante para toda a
Administração Tributária Federal:
Súmula CARF no 101 Aprovada pelo Pleno em 08/12/2014 Na hipótese de
aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do prazo decadencial é o
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Portanto, o Fisco teria até o dia 31/12/2022 para efetuar o lançamento. Como a
ciência do Contribuinte ocorreu em 30/12/2022, não se verificou a decadência.
Portanto, a discordância da contribuinte se refere ao marco inicial da contagem de
prazo decadencial, na forma do art. 173, inciso I do CTN. Como no presente caso, tratou-se de
fraude, o prazo decadencial passa a reger-se pelo art. 173, inciso I do CTN, que, como se viu, tem
sua contagem a partir do 1o dia do exercício seguinte ao que poderia ser lançado o crédito. Assim,
o questionamento do recorrente é que o marco inicial do prazo seria 01/01/2017 e não
01/01/2018.
Não assiste razão à recorrente.
Conforme definido pela 2a Turma da CSRF, o dies a quo para contagem do prazo
decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte ao vencimento da obrigação, que se dá em
janeiro do ano seguinte à ocorrência do vencimento da obrigação. Vale o destaque para o Acórdão
no. 9202-011.206, da relatoria do Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, julgado em
22/03/2024:
DECADÊNCIA. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
AUSÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. INEXISTÊNCIA DE ABERTURA DO PRAZO
PARA ENTREGAR DECLARAÇÃO POR OCASIÃO DO FATO IMPONÍVEL. DECADÊNCIA
DO DIREITO DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ART. 173, I, DO CTN.
FATO IMPONÍVEL EM DEZEMBRO. TERMO INICIAL. EXERCÍCIO SEGUINTE AO
VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO.
O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o
pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o
mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte,
inexistindo declaração prévia do débito. Outrossim, nos tributos sujeitos a
lançamento por homologação, é importante observar que o vencimento da
obrigação relativa à competência de dezembro somente ocorre em janeiro do
próximo ano, razão pela qual é em janeiro do ano subsequente que se inicia a
contagem do prazo previsto no art. 173, I, do CTN. Inteligência da Tese firmada no
Tema Repetitivo n.o 163/STJ (Recurso Especial n.o 973.733/SC, Representativo de
Controvérsia), Súmula n.o 555/STJ e consolidação jurisprudencial do STJ.
Fl. 40261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.929 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720641/2022-12
11
O dies a quo do prazo quinquenal da regra decadencial regida pelo disposto no
art. 173, I, do CTN, no caso do imposto sobre a renda de pessoa física (tributo
sujeito a lançamento por homologação), com fato imponível em 31 de
dezembro de determinado ano, é o "primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado" correspondendo,
iniludivelmente, ao primeiro dia do exercício seguinte ao vencimento da
obrigação. O termo inicial é, portanto, o primeiro dia do segundo exercício
seguinte à ocorrência do fato imponível. Inteligência da Tese firmada no Tema
Repetitivo n.o 163/STJ (Recurso Especial n.o 973.733/SC, Representativo de
Controvérsia), Súmula n.o 555/STJ e consolidação jurisprudencial do STJ.
Como bem destacado pelo Conselheiro Relator:
Este Conselheiro, na forma do Acórdão CARF n.o 2202-005.510, datado de
11/09/2019, com votação unânime, já entendeu outrora que, para o imposto
sobre a renda da pessoa física, com fato gerador em 31 de dezembro do ano-
calendário, o termo a quo para se contar o prazo de decadência do lançamento é
o primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do vencimento da obrigação (ou
o primeiro dia do segundo exercício seguinte à ocorrência do fato imponível). A
compreensão é que, não sendo possível realizar lançamento no ano do fato
gerador, então o “primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado” é o primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do
vencimento da obrigação (ou o primeiro dia do segundo exercício seguinte à
ocorrência do fato imponível).
O próprio Superior Tribunal de Justiça (STJ) já foi desafiado a resolver a dúvida
extraída de seu precedente e decidiu no mesmo sentido do entendimento deste
Conselheiro, observe-se as seguintes ementas no essencial:
TRIBUTÁRIO. (...). APLICABILIDADE. DECADÊNCIA. CINCO ANOS CONTADOS
DO
FATO
GERADOR.
TRIBUTO
SUJEITO
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. ART. 173, I, DO CTN. TERMO
INICIAL. EXERCÍCIO SEGUINTE AO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO
ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (...).
(...)
II - Esta Corte firmou posicionamento segundo o qual o prazo decadencial
quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se do primeiro
dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da
exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo
declaração prévia do débito.
III - Outrossim, consoante entendimento jurisprudencial deste Superior
Tribunal, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, o
vencimento da obrigação relativa à competência de dezembro somente
Fl. 40262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.929 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720641/2022-12
12
ocorre em janeiro do próximo ano, razão pela qual é em janeiro do ano
subsequente que se inicia a contagem do prazo previsto no art. 173, I, do
CTN.
(...)
V - Agravo Interno improvido.
(AgInt nos EDcl no AgInt no REsp n. 2.025.700/SP, relatora Ministra Regina
Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 14/12/2023)
(...)
Interessante destacar que o Tema Repetitivo n.o 163/STJ (Recurso Especial n.o
973.733/SC) foi lavrado na relatoria do então Ministro do STJ, Sua Excelência Luiz
Fux, sendo a decisão de 12/08/2009. Dito isto, em 15/06/2010, o mesmo Ministro
Luiz Fux, em caso analisado com a peculiaridade da competência de dezembro e
no âmbito do IRPF, cujo vencimento ocorre no ano seguinte, decidiu o seguinte no
Agravo Regimental no Agravo de Instrumento n.o 1.199.147/SC:
In casu: (a) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por homologação; (b) a
obrigação ex lege de pagamento do IRPF foi omitida pelo contribuinte a
partir de seu vencimento em 30.04.2001 [ano-calendário 2000, fato
imponível 31/12/2000], consoante consignado pelo Tribunal a quo; (c) o
prazo do fisco para lançar iniciou a partir de 01.01.2002 com término em
01.01.2007; (d) ocorre que a notificação do contribuinte da constituição do
crédito tributário pertinente ocorreu em 16.02.2005, por edital, conforme
consta da Certidão de Dívida Ativa. (AgRg no Ag n.o 1.199.147/SC, relator
Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 15/6/2010, DJe de
30/6/2010)
Anote-se em complemento que o STJ formulou posteriormente a Súmula n.o 555,
nestes termos:
Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o
Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173,
I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de
antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa.
Pretendeu o STJ com isso estabelecer que, em se tratando de Imposto sobre a
Renda de Pessoa Física, a declaração de ajuste anual deve ser entregue até
determinada data de cada ano, fixada pela autoridade administrativa,
relativamente ao ano-calendário anterior, cujo fato imponível se aperfeiçoou em
31 de dezembro. Se a parte não paga, tampouco declara o tributo, ou paga
parcialmente, inicia-se o prazo decadencial do lançamento de ofício no primeiro
dia do exercício seguinte àquele em que deveria ter havido a declaração.
Destarte, em esforço intelectivo, se no caso do imposto sobre a renda da pessoa
física, com fato gerador ou imponível ocorrido apenas em 31 de dezembro do
ano, não há que se falar em declaração do débito na mesma data do fato
Fl. 40263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.929 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720641/2022-12
13
imponível, então existe mais um argumento para afirmar que o lançamento só
pode ocorrer no ano seguinte (após data da entrega da declaração, quando
ocorre o vencimento da obrigação) e o “primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado” deve ser o dia 1o de janeiro do
ano subsequente, vale dizer, é o primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência
do vencimento da obrigação (ou o primeiro dia do segundo exercício seguinte à
ocorrência do fato imponível).
A lógica normativa continua sendo a correta compreensão no sentido que, não
sendo permitido realizar lançamento no ano do fato gerador, então o “primeiro
dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado”
é o primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do vencimento da obrigação
(ou o primeiro dia do segundo exercício seguinte à ocorrência do fato imponível).
Diante do exposto, rejeito a prejudicial de decadência.
4. Mérito
4.1.
Breve síntese da defesa e das constatações apresentadas pela fiscalização
No mérito, alega a recorrente que a autuação teria se baseado em indícios, meras
suspeitas, e que não há comprovação de abuso ou fraude. Sustenta que a recorrente e os demais
condôminos firmaram Contrato de Parceria Rural com a Agropecuária Figueiredo, que
desenvolviam a atividade rural nos imóveis da parceira, promovendo a regular declaração de
ajuste fiscal, com lançamento das despesas e investimentos que faziam, de acordo com a
realidade dos fatos e conforme a respectiva escrituração fiscal.
Sustenta que a constituição de pessoa jurídica é lícita, prevista no ordenamento
jurídico, e que a pessoa jurídica ostenta personalidade distinta de seus sócios, nos termos do
Princípio da Entidade, um dos principais da contabilidade.
Argumenta, ainda, que não há comprovação de qualquer ação ilegal ou
demonstração da ocorrência concreta da alegada fraude; que não há vedação legal de que a
parceria seja formalizada com empresa da qual são sócios os próprios produtores rurais e que o
planejamento e estruturação do negócio por parte dos produtores rurais com vistas ao melhor
desenvolvimento das atividades, incluindo a redução da carga tributária, é totalmente lícito
(recurso voluntário, e-fls. 40239).
Cita trechos do acórdão no. 1302-003.290 – 3a Câmara/2a Turma Ordinária, que
reconheceu a legalidade do planejamento tributário implementado.
Portanto, a discussão nos presentes autos é se o planejamento realizado pela
recorrente, juntamente com seus familiares, constituindo a empresa Agropecuária Figueiredo e
formalizando Contrato de Parceria Rural, promovendo arranjos contábeis de divisão das receitas e
despesas por meio de reuniões dos condôminos no encerramento de cada ano-calendário, seria
um planejamento lícito e oponível ao Fisco Federal, ou se está caracterizada a simulação que
justificou a desconsideração das receitas e despesas escrituradas com base na parceria.
Fl. 40264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.929 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720641/2022-12
14
A análise das provas apresentadas pela fiscalização para desconsideração do
Contrato de Parceria Rural deve ser realizada de forma conjunta. Ao contrário do que afirma a
recorrente, o contrato não foi desconsiderado simplesmente pelo fato de serem as pessoas físicas
produtores rurais, sócias da Agropecuária Figueiredo.
Foram apontados pela fiscalização: a forma de divisão de receitas e despesas
acordadas conforme a conveniência dos envolvidos, além de vários lançamentos que não se
sustentavam por falta de documentação, e que, vistos de uma forma ampla, caracterizou uma
metodologia elaborada para reduzir os impostos recolhidos de forma concatenada e abusiva.
Como destacado pela fiscalização, a recorrente e outros familiares (condôminos)
são sócios da Agropecuária Figueiredo e exploram a atividade rural nos imóveis listados, que são
de propriedade da pessoa jurídica.
Com base na análise das declarações das pessoas físicas (condôminos) de 2016 a
2019, a fiscalização elaborou o Quadro 2 (e-fls. 19) onde se vê que o cotejo das receitas e despesas
com a atividade rural declaradas resultaram em prejuízo para as pessoas físicas:
Considerando as receitas e despesas declaradas, verifica-se que são praticamente
iguais as entradas e saídas de recursos. Para os anos-calendário de 2016 e 2017,
os valores declarados resultaram em prejuízos, que foram utilizados para
compensar os reduzidos lucros apresentados nos anos-calendário de 2018 e 2019.
Ainda assim, restou, no período, um saldo de prejuízos no valor de R$
1.314.778,65.
A fiscalização entende que tais resultados remetem a uma atividade que não gera
qualquer lucro aos envolvidos – o que não é razoável - e que, consequentemente, resulta no não
pagamento de qualquer imposto de renda referente à atividade rural no período avaliado (e-fls.
19).
A Agropecuária Figueiredo é formada de acordo com o Quadro 3 elaborado pela
fiscalização (e-fls. 24), pelas empresas FIG PARTICIPAÇÕES LTDA (58,47%), JMLA PARTICIPAÇÕES
LTDA (38,17%), Luiz Carlos Figueiredo (0,24%) e João Jorge Figueiredo (3,15%). A FIG
PARTICIPAÇÕES LTDA, por sua vez, é formada por Reinaldo Carlos Figueiredo, Luiz Carlos
Figueiredo e Reginaldo Luiz Figueiredo, enquanto a JMLA PARTICIPAÇÕES LTDA é formada por
Leandro Jorge Figueiredo, Letícia Maria Figueiredo Hamessi, André Luiz Figueiredo e João Jorge
Figueiredo.
O instrumento Particular de Parceria Agrícola para exploração compartilhada de
lavouras foi formalizado em setembro de 2013 pela Agropecuária Figueiredo e as pessoas físicas.
Por meio do contrato, os agricultores pessoas físicas irão produzir, administrar e comercializar os
frutos da produção agrícola objeto desta parceria, nos imóveis de propriedade da parceira
proprietária (Agropecuária Figueiredo). Os percentuais da parceria rural estão estabelecidos no
contrato (e-fls. 26), e a Cláusula Quarta estabelece a proporção da divisão da exploração rural de
acordo com os percentuais da parceria, como descrito pelo relatório fiscal:
Fl. 40265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.929 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720641/2022-12
15
Em sua parte mais relevante, para o desenvolvimento dessa fiscalização, o
documento traz em sua cláusula quarta que a partilha da produção colhida na
área objeto do instrumento será efetuada proporcionalmente às participações
descritas no quadro acima, independente de em nome de quem forem registradas
as transações. Em seu parágrafo segundo traz que “As partes se comprometem a
reconhecer em suas respectivas declarações de imposto de renda, como receitas
e despesas, os valores informados pela parceria, que serão apurados conforme
os percentuais previstos no caput desta cláusula.” (grifos nossos)
O contrato foi aditado por duas vezes para prorrogação do prazo (até 2029), sendo
que, o segundo aditivo alterou a redação da Cláusula Quarta, que passou a prever como se daria o
reconhecimento das receitas e despesas resultantes do Contrato de Parceria Rural:
Cláusula quarta
A partilha da produção colhida na área objeto deste instrumento compreenderá o
período de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de cada ano e será efetuada no
primeiro trimestre do ano subsequente, proporcionalmente às participações
individuais descritas na cláusula primeira, parágrafo segundo, aplicada sobre a
quantidade produzida em casa área, independente do nome de que se realizar as
operações de compra e venda.
Parágrafo primeiro
As partes estabelecem que a partilha do produto, com base nos percentuais
previstos na cláusula anterior, será realizada considerando as quantidades
remetidas para armazéns gerais, próprios ou de terceiros, avaliados a preços
efetivos praticados nas respectivas vendas.
Parágrafo Segundo
As partes se comprometem a reconhecer em suas respectivas declarações de
imposto de renda, como receitas e despesas, os valores informados pela
parceria, que serão apurados conforme decidir a reunião de parceiros, podendo
ser de forma diferente dos percentuais previstos no parágrafo 2o da cláusula
primeira. (grifos acrescidos)
A fiscalização entendeu que a verdadeira função da parceria rural era diminuir
substancialmente e artificialmente os fatos geradores dos tributos devidos. Afirma que não se
identifica qualquer interesse negocial na parceria e que o único objetivo é atingir, de forma
fraudulenta, a sonegação fiscal (e-fls. 27).
A fiscalização aponta que a Agropecuária Figueiredo e as pessoas físicas utilizavam-
se de manobras contábeis para reduzir/eliminar os tributos a serem pagos, vejamos:
Além disso, fatos permutativos (que sequer deveriam estar registrados no livro
caixa da atividade rural dos condôminos) entre a AGROPECUÁRIA e os
condôminos são indevidamente classificados no livro caixa como modificativos,
resultando em diminuição dos lucros, com consequente redução/eliminação dos
Fl. 40266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.929 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720641/2022-12
16
impostos a serem pagos, sempre resultando em prejuízo ao Estado Brasileiro.
No livro caixa da atividade rural, transferências de recursos a sócios são
classificados como despesas, sem a devida comprovação (possivelmente trata-
se na verdade de distribuição de lucros). Ou seja, diversas estratégias complexas
e elaboradas são utilizadas pelo grupo para reduzir, de forma abusiva, o lucro e,
consequentemente, a tributação das pessoas físicas.
Dito isto, será mostrado adiante a inexistência de fato da parceria formalizada
entre a agropecuária figueiredo e o condomínio de produtores rurais.
A fiscalização comparou, por meio dos Quadros 5 e 6 os resultados da atividade
rural das pessoas físicas e da pessoa jurídica. Enquanto para as pessoas físicas o resultado foi
prejuízo, como destacado anteriormente, a Agropecuária Figueiredo, no mesmo período, apurou
resultado positivo superior a R$ 82 milhões (e-fls. 29). A fiscalização concluiu que o contrato de
parceria teria sido simulado. Vale o destaque:
Por definição a parceria envolve pessoas diferentes atuando em prol de um
mesmo propósito. Uma parceria e, principalmente, a manutenção da própria
parceria implica em ganhos para todas as partes envolvidas. A partir do momento
em que se beneficia apenas uma parte contratual, a razão da parceria deixa de
existir. (grifos no original)
Partindo do conceito legal de Contrato de Parceria Rural, contido no §1o do artigo
961 da Lei no. 4.504/64, a fiscalização explica que:
Parceria rural é um conceito jurídico que descreve um tipo de contrato agrário. É,
portanto, uma modalidade contratual pela qual o parceiro-proprietário cede ao

1 § 1o Parceria rural é o contrato agrário pelo qual uma pessoa se obriga a ceder à outra, por tempo determinado ou
não, o uso específico de imóvel rural, de parte ou partes dele, incluindo, ou não, benfeitorias, outros bens e/ou
facilidades, com o objetivo de nele ser exercida atividade de exploração agrícola, pecuária, agroindustrial, extrativa
vegetal ou mista; e/ou lhe entrega animais para cria, recria, invernagem, engorda ou extração de matérias-primas de
origem animal, mediante partilha, isolada ou cumulativamente, dos seguintes riscos: (Incluído pela Lei no
11.443, de 2007).
I - caso fortuito e de força maior do empreendimento rural; (Incluído pela Lei no 11.443, de 2007).
II - dos frutos, produtos ou lucros havidos nas proporções que estipularem, observados os limites percentuais
estabelecidos no inciso VI do caput deste artigo; (Incluído pela Lei no 11.443, de 2007).
III - variações de preço dos frutos obtidos na exploração do empreendimento rural. (Incluído pela Lei no
11.443, de 2007).
§ 2o As partes contratantes poderão estabelecer a prefixação, em quantidade ou volume, do montante da
participação do proprietário, desde que, ao final do contrato, seja realizado o ajustamento do percentual pertencente
ao proprietário, de acordo com a produção. (Incluído pela Lei no 11.443, de 2007).
§ 3o Eventual adiantamento do montante prefixado não descaracteriza o contrato de parceria.
(Incluído pela Lei no 11.443, de 2007).
§ 4o Os contratos que prevejam o pagamento do trabalhador, parte em dinheiro e parte em percentual na
lavoura cultivada ou em gado tratado, são considerados simples locação de serviço, regulada pela legislação
trabalhista, sempre que a direção dos trabalhos seja de inteira e exclusiva responsabilidade do proprietário, locatário
do serviço a quem cabe todo o risco, assegurando-se ao locador, pelo menos, a percepção do salário mínimo no
cômputo das 2 (duas) parcelas. (Incluído pela Lei no 11.443, de 2007).
§ 5o O disposto neste artigo não se aplica aos contratos de parceria agroindustrial, de aves e suínos, que serão
regulados por lei específica. (Incluído pela Lei no 11.443, de 2007).
Fl. 40267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.929 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720641/2022-12
17
parceiro-produtor o uso da terra, partilhando com este os riscos do caso fortuito
e da força maior e os frutos do produto da colheita ou da venda dos animais.
Assim sendo as receitas e despesas da produção agrícola são divididas entre o
proprietário da terra e o responsável pelo trabalho produtivo.
No caso em tela, porém, os proprietários das terras são os próprios
produtores(indiretamente). Além disso as despesas e receitas são repassadas de
acordo com a “conveniência” dos produtores rurais, de modo a gerar a menor
tributação possível. Percebe-se nos quadros 7 a 10, que serão apresentados
adiante, que não há sequer o atendimento da clausula quarta, parágrafo
segundo da parceria que estabelece que custos e receitas serão repassados na
razão de 20%.
O resultado positivo da atividade rural é transportado à empresa, onde a
tributação é bem menor. Isso é realizado por meio da parceria. Enquanto isso e
em virtude disso as pessoas físicas promovem ano a ano uma maquiagem na
apresentação de seus resultados, de forma que nunca seja necessário o
pagamento de tributos. (grifos no original)
Portanto, aqui estão os primeiros problemas apresentados pela fiscalização, que
caracterizariam a simulação do contrato de parceria:
1o o contrato de parceria teria sido formalizado entre as pessoas físicas e a
Agropecuária Figueiredo, que tinha como sócios as mesmas pessoas físicas,
portanto seria o mesmo que contratar consigo mesmo;
2o as receitas e despesas são repassadas e escrituradas conforme a conveniência
dos produtores rurais, de modo a minimizar o recolhimento de tributos pelas
pessoas físicas, retirando-se a principal característica do contrato de parceria, que é
o objetivo de garantir ganhos e dividir riscos entre as partes contratantes.
Na sequência, a fiscalização descreve como se dava a operacionalização do acerto
de contas realizado em reunião dos integrantes, apresentando a Atas formalizadas ao final dos
anos calendários, que definiram como seriam reconhecidas contabilmente receitas e despesas
auferidas. Para o ano de 2016, a fiscalização assim concluiu:
Percebe-se que os percentuais repassados para a Agropecuária Figueiredo,
citados na ATA, não respeitam o percentual acordado no contrato sequer para as
receitas. O valor declarado na ata de 2016 corresponde a apenas 15% das
receitas. Importante lembrar que a apuração dos tributos na AGROPECUÁRIA
FIGUEIREDO se dá pelo lucro presumido, que utiliza a receita bruta como
referência, portanto esse lançamento, ainda que legal, causaria sonegação
também na PJ.
Nas despesas é feito um ajuste de forma que os parceiros pessoas físicas as
assumam, de fato. Em 2016 o percentual repassado de despesas para a
AGROPECUÁRIA foi de 12,32%. (grifos acrescidos) (e-fls. 36/37)
Fl. 40268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.929 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720641/2022-12
18
As Atas formalizadas nos demais anos calendários também previram uma
distribuição irrazoável, como destacou a fiscalização. Vale o destaque, começando pelo ano de
2017:
Nesse ano as despesas e receitas foram distribuídas à parceria, segundo o
documento, num percentual de apenas 5%, contrariando mais uma vez o contrato
de parceria, que também é contrariado quando as despesas com máquinas,
benfeitorias e equipamentos são assumidas pelos produtores.
(...)
Em 2018 as despesas e receitas foram distribuídas à parceria de forma desigual,
assim como em 2016. Segundo o documento, um percentual de 14,67% das
receitas foi destinado à AGROPECUÁRIA, enquanto apenas 10% das despesas
foram a ela repassadas. Despesas “extras” com máquinas, benfeitorias e
equipamentos são assumidas pelos produtores.
E finalizando, com a análise da Ata de 2019:
Nesse ano, apesar de um maior repasse de recursos referentes a receita bruta da
atividade rural – 20%, a metodologia é a mesma: Despesas só são repassadas à
AGROPECUÁRIA até um montante que não gere a necessidade de pagamento de
tributos pelos produtores rurais.
A fiscalização destaca que não seria razoável, num contrato de parceria, que as
pessoas físicas arcassem, exclusivamente, com os investimentos em máquinas, equipamentos e
benfeitorias (mais de 25 milhões de reais), que são investimentos essenciais para a atividade rural.
Principalmente em se tratando de benfeitorias feitas nos imóveis de propriedade da Agropecuária
Figueiredo.
Para a fiscalização estaria caracterizada a simulação:
Todos os elementos apresentados neste tópico não nos permitem conclusão
diferente de uma clara simulação jurídica para se chegar aos resultados fiscais
pretendidos pelos produtores rurais, ou seja, a sonegação tributária.
Reforça-se aqui que os valores de tributos pagos pelos produtores rurais
envolvidos no período analisado são irrisórios quando comparados aos valores
transacionados.
Outro aspecto que mostra que esses documentos são criados apenas com o
objetivo de gerar um lastro legal para as fraudes é que ele não guarda qualquer
relação com o livro caixa ou com as declarações dos contribuintes. Para se chegar
a essa conclusão, basta realizar uma comparação entre o que foi declarado pelos
contribuintes, exibido do quadro 2 e o contido nas atas apresentadas neste item.
Assim, a fiscalização apresenta mais uma razão que levou à consideração de
simulação:
Fl. 40269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.929 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720641/2022-12
19
3o a repartição de receitas e despesas eram feitas de acordo com a conveniência
das partes, de forma artificial para garantir que as despesas seriam consideradas na
Agropecuária Figueiredo apenas até o limite de pagamento do imposto de renda
das pessoas físicas. Falta de razoabilidade tendo em vista que os investimentos em
máquinas, equipamentos e benfeitorias (mais de 25 milhões de reais), que são
investimentos essenciais para a atividade rural, foram considerados nas pessoas
físicas, apesar de os imóveis serem da propriedade da Agropecuária Figueiredo.
Portanto, a fiscalização houve por bem glosar as despesas relacionadas à parceria
com a Agropecuária Figueiredo e desconsiderar as receitas que tiveram origem na parceria com a
Agropecuária Figueiredo. Os lançamentos desconsiderados foram identificados na Tabela 1 (e-fls.
41/42).
Adicionalmente ao argumento da desconsideração do contrato de parceria em
razão da simulação, a fiscalização ainda trouxe questionamentos sobre despesas registradas no
Livro Caixa da Atividade Rural ligadas à Agropecuária Figueiredo, como se passará a verificar.
4.2.
Despesas registradas no livro caixa dos produtores rurais
Conforme previsto na legislação (art. 62 do RIR/992), para que as despesas sejam
consideradas dedutíveis para a atividade rural, devem ser observados três requisitos: serem
necessárias à percepção da receita, contribuindo para a realização da produção rural; serem
comprovadas mediante documentação idônea; estarem escrituradas em Livro Caixa. Portanto,
mesmo que se tivesse considerada legal a parceria, algumas despesas foram registradas no livro
caixa da atividade rural sem a observância dos requisitos, de modo que, também levaram à glosa.
As despesas foram listadas na Tabela 2 (e-fls. 47).

2 “Art. 62. Os investimentos serão considerados despesas no mês do pagamento (Lei no 8.023, de 1990, art. 4o, §§ 1o e
2o).
§ 1o As despesas de custeio e os investimentos são aqueles necessários à percepção dos rendimentos e à manutenção
da fonte produtora, relacionados com a natureza da atividade exercida.
§ 2o Considera-se investimento na atividade rural, a aplicação de recursos financeiros, durante o ano-calendário,
exceto a parcela que corresponder ao valor da terra nua, com vistas ao desenvolvimento da atividade para expansão
da produção ou melhoria da produtividade e seja realizada com (Lei no 8.023, de 1990, art. 6o):
I – benfeitorias resultantes de construção, instalações, melhoramentos e reparos;
II – culturas permanentes, essências florestais e pastagens artificiais;
III – aquisição de utensílios e bens, tratores, implementos e equipamentos, máquinas, motores, veículos de carga ou
utilitários de emprego exclusivo na exploração da atividade rural;
IV – animais de trabalho, de produção e de engorda;
V – serviços técnicos especializados, devidamente contratados, visando a elevar a eficiência do uso dos recursos da
propriedade ou exploração rural;
VI – insumos que contribuam destacadamente para a elevação da produtividade, tais como reprodutores e matrizes,
girinos e alevinos, sementes e mudas selecionadas, corretivos do solo, fertilizantes, vacinas e defensivos vegetais e
animais;
VII - atividades que visem especificamente a elevação sócio-econômica do trabalhador rural, tais como casas de
trabalhadores, prédios e galpões para atividades recreativas, educacionais e de saúde;
VIII – estradas que facilitem o acesso ou a circulação na propriedade;
IX – instalação de aparelhagem de comunicação e de energia elétrica; X – bolsas para formação de técnicos em
atividades rurais inclusive gerentes de estabelecimentos e contabilistas.”
Fl. 40270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.929 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720641/2022-12
20
A partir da e-fls. 49, o Relatório Fiscal apresenta análises dos lançamentos
mostrando os elementos adicionais que também contribuíram para a demonstração da
irregularidade do contrato de parceria.
As informações apresentadas mostram que os lançamentos foram escriturados sem
a observância da legislação. São lançamentos para os quais não há comprovação de repasse
financeiro, não há notas fiscais que comprovem a venda de mercadorias ou menção à utilização
de estoque da Agropecuária Figueiredo no Livro Caixa dos Produtores Rurais; não há
comprovação de pagamento, há lançamento equivocado de aquisição de imóvel pela
Agropecuária; há rateio de despesas sem documentos que suportem a transação; operações da
Agropecuária lançada no livro caixa dos produtores; há devolução de vendas sem
documentação.
Portanto, esta pode ser considerado como mais uma razão que, considerada em
conjunto com as demais, mostram a metodologia de lançamentos adotada com o objetivo de
minimizar o recolhimento de tributos:
4o foram promovidos diversos lançamentos sem a observância dos requisitos legais.
São lançamentos para os quais não há comprovação de repasse financeiro, não há
notas fiscais que comprovem a venda de mercadorias ou menção à utilização de
estoque da Agropecuária Figueiredo no Livro Caixa dos Produtores Rurais; não há
comprovação de pagamento, há lançamento equivocado de aquisição de imóvel
pela Agropecuária; há rateio de despesas sem documentos que suportem a
transação; operações da Agropecuária lançada no livro caixa dos produtores; há
devolução de vendas sem documentação.
A recorrente não apresentou argumentos específicos com relação a estes
apontamentos realizados, nem procurou comprovar os repasses financeiros e pagamentos
realizados, limitando-se à argumentação genérica de que o contrato de parceria seria regular.
Contudo, os lançamentos realizados em contrariedade à legislação não devem ser
vistos de forma isolada, como meras omissões de receitas ou lançamento de despesas sem
documentação que as ampare, e sim em conjunto, reafirmando o planejamento adotado pela
recorrente e demais pessoas físicas envolvidas.
4.3.
Despesas ligadas a Luiz Carlos Figueiredo - estornos
A fiscalização questionou sobre valores registrados como estornos a Luiz Carlos
Figueiredo, registrados como despesas da atividade rural, um deles sem documentos e outros
escriturados como compras de defensivos.
A recorrente foi intimada, por meio de seu procurador Leandro Jorge Figueiredo a
apresentar os documentos comprobatórios da contrapartida dos lançamentos, mas informou que
os documentos teriam se extraviado. A fiscalização concluiu que tais lançamentos serviram
apenas para minimizar os lucros do recorrente. Vale o destaque:
Fl. 40271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.929 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720641/2022-12
21
Como já descrito, segundo o contribuinte, trata-se de compensações de receitas
apropriadas indevidamente ou estornadas. Também afirma não ter havido
desembolso financeiro.
Todavia alguns fatores, além da não comprovação documental, refutam a
argumentação do contribuinte e demonstram a intenção de criar despesas,
minimizando os lucros do contribuinte. 1 - Para que haja o estorno de uma
receita é necessário que a receita tenha ocorrido. No regime de caixa a receita se
efetiva pelo recebimento do recurso financeiro. Logo, para que houvesse um
estorno seria necessária a existência, também, de transação financeira. Em outras
palavras, se a receita não se efetivou, não há que se falar em estorno de receitas.
Intimado a demonstrar tais receitas o contribuinte afirmou que os documentos
estão extraviados. Ora, os lançamentos de receitas no livro caixa foram
extraviados? Isso comprova o caráter doloso dos lançamentos irregulares. 2 -
Outro fator que contraria a argumentação é que o lançamento, no LIVRO-CAIXA
apresentado pelo contribuinte, contém a Classificação de “Despesa da
Atividade/Defensivos”.
(...)
Ora, como o estorno de uma receita seria classificado como despesa da atividade
rural? Não nos parece razoável e mais uma vez é mostrado o dolo. 3 - Por último e
não menos importante, nenhuma documentação que desse suporte a tais
argumentações foi apresentada. O contribuinte argumenta extravio.
O conjunto dos fatos, incluindo a explicação do contribuinte mostram uma clara
tentativa de justificar o injustificável – a criação de despesas fictícias.
Haverá a glosa de todas as despesas constantes da tabela 4.
A recorrente não apresentou, na Impugnação ou no Recurso Voluntário,
documentos e esclarecimentos sobre tais glosas.
Portanto, estes estornos sem comprovação de que as despesas teriam realmente
ocorrido, são também comprovações que, analisadas em conjunto, levam à caracterização de
simulada a adoção do Contrato de Parceria:
5o. Lançamentos de estornos quando na verdade não ficou comprovada sequer a
despesa incorrida.
Aqui vale fazer o destaque que a fiscalização também apresentou as despesas que
foram comprovadas e consideradas, e com relação a estas o recorrente não apresentou
discordância.
4.4.
Da Simulação do Contrato de Parceria Rural
A fiscalização reconhece que os contribuintes têm direito de se auto-organizarem
com o objetivo de economia de tributos, mas esclarece que esta liberdade não é absoluta. O
Relatório Fiscal pondera:
Fl. 40272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.929 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720641/2022-12
22
A estruturação dos negócios jurídicos de modo a obter-se o menor ônus
tributário, utilizando-se de formas legais, é prática comum e esperada de
empresas e de pessoas físicas. O planejamento tributário é inclusive uma das
funções de administradores de negócios, sejam eles efetuados por pessoas físicas
ou jurídicas.
Todavia, a liberdade que nosso sistema jurídico outorga ao contribuinte, é
irrestrita? Naturalmente não! O próprio ordenamento jurídico cuida de limitar tal
liberdade individual, inclusive com efeitos tributários. Não se pode, por exemplo,
simular uma situação de uso da terra para “escapar” da legislação do ITR, que
torna mais gravoso o imposto sobre áreas improdutivas rurais (art. 153, § 4o, I,
CF/88) ou urbanas (artigo 182, § 4o, II, CF/88). Da mesma forma, é ilícita a
simulação de uma parceria.
Conforme dispõe o CTN em seu artigo 187, “Também comete ato ilícito o titular
de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo
seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.”
A decisão de piso reconhece que, no presente caso, a recorrente e os demais
condôminos, não trouxeram qualquer comprovação de que o Contrato de Parceria Rural se
sustentava.
O entendimento da fiscalização não destoa do que decidiu o Supremo Tribunal
Federal (STF) no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) no 2.466/DF, que
declarou a constitucionalidade do § único do art. 116 do CTN. Em seu voto, a Ministra Carmen
Lúcia reafirmou o direito dos contribuintes ao planejamento tributário e à economia de tributos,
como se vê, por este trecho do voto:
A norma não proíbe o contribuinte de buscar, pelas vias legítimas e
comportamentos coerentes com a ordem jurídica, economia fiscal, realizando
suas atividades de forma menos onerosa, e, assim, deixando de pagar tributos
quando não configurado fato gerador cuja ocorrência tenha sido licitamente
evitada.
Da leitura do Relatório Fiscal, vê-se que a fiscalização não apontou para
desconsideração do Contrato de Parceria Rural apenas o fato de as pessoas físicas serem sócias da
Agropecuária Figueiredo. As razões analisadas em conjunto é que levaram à conclusão de que, na
verdade, o Contrato de Parceria Rural teria sido usado de forma simulada. Vale o destaque do
Relatório Fiscal:
Uma interessante pergunta a se fazer é: “Essa parceria seria viável caso a empresa
não fosse dos próprios proprietários rurais?” A resposta é obviamente negativa e
demonstra claramente que o interesse da parceria não é negocial e sim uma
simulação com o objetivo de burlar o fisco.
Voltando-se ao artigo 187 do CTN, o qual dispõe que “Também comete ato ilícito
o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites
impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes”
Fl. 40273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.929 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720641/2022-12
23
questiona-se também qual o fim econômico dessa parceria? Qual sua função
social? Existe boa fé na celebração desse contrato?
No que diz respeito ao primeiro problema apontado pela fiscalização, de que não
seria possível o Contrato de Parceria Rural das pessoas físicas com a pessoa jurídica que tinha
como sócias as mesmas pessoas físicas, entendo que não assiste razão à fiscalização.
A pessoa jurídica da Agropecuária Figueiredo não deve ser confundida com as
pessoas físicas de seus sócios indiretos. O que levou à descaracterização do Contrato de Parceria
não foi apenas a composição societária da Agropecuária Figueiredo e sim o uso simulado do
Contrato de Parceria Rural. Mas, é claro que, a simulação foi possibilitada exatamente por serem
as pessoas físicas, sócias da pessoa jurídica. Foram as pessoas físicas que, em última análise,
definiram como se daria a repartição de receitas e despesas entre o condomínio, o que seria
reconhecido na pessoa jurídica e o que será reconhecido nas pessoas físicas e assim escriturado.
A fiscalização demonstrou que o Contrato de Parceria Rural era, em verdade, um
instrumento jurídico usado com a intenção de retirar das pessoas físicas, receitas decorrentes da
atividade rural, de forma a concentrar nas pessoas físicas as despesas da produção, inclusive os
investimentos essenciais para a atividade rural, apesar de os imóveis serem da propriedade da
Agropecuária Figueiredo. Demonstrou-se, que, de acordo com as Atas elaboradas ao final dos anos
calendários, a divisão acertada de receitas e despesas entre a pessoa jurídica e as pessoas físicas
era manobrada de acordo com a conveniência das partes, com o objetivo de concentrar os lucros
tributáveis na pessoa jurídica, sem que fossem sequer respeitados os percentuais previstos no
contrato de parceria, e ainda, que foram realizadas deduções como despesas, de valores que
sequer teriam sido desembolsados e sem que várias despesas fossem comprovadas.
Ao analisar a obra de Marco Aurélio Greco sobre planejamento tributário, Sérgio
André Rocha3 destaca a relevância do conceito de simulação para o direito tributário brasileiro.
Vale o destaque:
Marco Aurélio Greco aponta como uma das características da Segunda Fase do
debate sobre os limites do planejamento tributário a revisão do conceito de
simulação, que deixa de ser visto como um vício da vontade e passa a ser
percebido como um vício de causa “na medida em que a causa, vista dessa
perspectiva, é que deve servir de critério para aferir a ocorrência de simulação,
isto é a cabal demonstração de que o próprio conceito de simulação precisa ser
revisto, pois não pode ser visto como vício de vontade. Ao revés, deve ser visto
como vício de motivo ou a causa do negócio”. (grifos no original)
Como ensina Marco Aurélio Greco4:

3 ROCHA, Sérgio André. Planejamento Tributário na obra de Marco Aurélio Greco, 2a ed. Editora Lumen Juris: Rio de
Janeiro. 2022. p.101.
4 GRECO, Marco Aurélio. Planejamento Tributário. 4 ed. São Paulo: Dialética, 2019, p. 318.
Fl. 40274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.929 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720641/2022-12
24
(...) o predominante não é a forma adotada; as figuras não valem pela forma de
que se revestem; valem pelo que são e não pelo que aparentam ser, nem pelo
que resulta de sua apresentação.
Visto por este prisma, em caso de verificação de vício de causa, Marco Aurélio
Greco defende que os casos de simulação estariam previstos no artigo 167 do Código Civil, e que a
simulação impactaria a eficácia dos atos praticados, de modo que mesmo que válidos, poderiam
ter seus efeitos rejeitados pelo Fisco5. Continua Sérgio André Rocha destacando o entendimento
de Marco Aurélio Greco, sobre os efeitos da simulação e a oponibilidade ao Fisco:
De acordo com o autor, “sendo hipótese de nulidade do negócio jurídico este,
desde a sua celebração, está viciado e não produzirá os efeitos que lhe são
próprios. Assim, o Fisco pode se recusar a aceitar os efeitos tributários
pretendidos pelo contribuinte sem precisar, para tanto, ingressar com nenhuma
ação específica para decretar a nulidade do negócio. Se todo interessado pode
invocar a nulidade (artigo 168), qualquer interessado pode comportar no
relacionamento direto perante a parte interessada realizando a conduta coerente
com o seu entendimento de que o negócio é nulo por simulado. E isto se aplica do
Fisco”.
A forma usada pelos contribuintes é relevante. Ou seja, o Contrato de Parceria Rural
é um contrato que possui delineamento previsto no ordenamento jurídico e seus efeitos
tributários devem ser respeitados, a não ser que o próprio Contrato de Parceria Rural tenha sido
simulado. Marco Aurelio Greco 6 entende ser possível
(...)chegar à conclusão de o negócio jurídico ser simulado se não existir motivo, ou
se ele for incompatível com o núcleo do negócio adotado, ou se existir uma
inadequação entre o motivo real e o motivo aparente. Daí a pergunta: se a causa
do negócio jurídico era vender o estabelecimento industrial porque foi feita uma
cisão? A causa da cisão não é a mesma causa jurídica da venda, pois a causa
jurídica da cisão é o fracionamento em empreendimentos distintos. Fracionam-se
patrimônio e empreendimento para que cada um tenha sua vida própria.” (grifos
acrescidos)
O núcleo de um Contrato de Parceria Rural está na partilha de riscos e frutos da
atividade rural, e é em razão de parceiro-outorgante e parceiro-outorgado assumirem
conjuntamente os riscos inerentes à atividade rural é que os frutos da atividade serão
considerados rendimentos para ambas as partes contratantes de forma separada. E foram os
vícios verificados neste núcleo do Contrato de Parceria Rural que levaram à sua desconsideração
pela fiscalização.
No presente caso, a concentração de lucros na pessoa jurídica e despesas nas
pessoas físicas, em vários anos seguidos, mostra que o Contrato de Parceria Rural apresenta um

5 ROCHA, Sérgio André. Planejamento Tributário na obra de Marco Aurélio Greco, 2a ed. Editora Lumen Juris: Rio de
Janeiro. 2022. p.102.
6 GRECO, Marco Aurélio. Planejamento Tributário. 4 ed. São Paulo: Dialética, 2019, p. 198.
Fl. 40275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.929 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720641/2022-12
25
vício de causa, e foi usado apenas para viabilizar as manobras contábeis para reduzir a tributação
da renda das pessoas físicas. A parceria não se verificou em realidade, o negócio jurídico não
produziu os efeitos esperados e por esta razão, não pode ser oponível ao Fisco. O Contrato de
Parceria foi desnaturalizado, descaracterizado. O negócio jurídico formalizado nunca se verificou
na realidade.
Assim como pensa Marco Aurélio Greco, para Sérgio André Rocha7 em situações em
que fica deturpada a causa típica do negócio jurídico, os efeitos não podem ser oponíveis ao Fisco:
Portanto, nos casos de artificialidade evidente – deturpação da causa típica do ato
ou negócio jurídico – em que se verifique a ausência completa de motivação
extratributária e esteja latente o abuso de formas do direito provado com a única
finalidade de economia tributária, nossa posição firme é de que tais atos podem
ser desconsiderados e requalificados para fins fiscais, sendo caracterizados como
simulados.
Portanto, entendemos que a fiscalização, ao desconsiderar o Contrato de Parceria
Rural em razão da simulação verificada adotou procedimento correto, amparado pelo Código Civil
e que, no presente caso, a simulação ficou comprovada, pois realmente ocorreu a
desnaturalização do contrato.
A concorrência no risco e o exercício efetivo da atividade rural por ambas as partes
contratantes é característica fundamental do Contrato de Parceria Rural, conforme já entendeu o
CARF:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração: 01/01/2017 a
31/12/2019
(...)
PARCERIA RURAL. NECESSIDADE DE EFETIVO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE RURAL
PELO CESSIONÁRIO.
Para a caracterização da parceria rural, nos termos do Decreto 59.566/1966, é
necessário que o cessionário da terra exerça de forma efetiva a atividade rural.
O simples fornecimento de assessoria técnica pelo cessionário, mesmo com
alocação de pessoal, não é suficiente para caracterizar a parceria, quando se
comprove que a maior parcela da atividade rural é exercida de fato pelo
cedente da terra.
(Acórdão no. 2201-011.882, Conselheiro Weber Allak da Silva, sessão de
03/09/2024) (grifos acrescidos)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-calendário:
2009 PARCERIA RURAL. REQUISITOS. DESCLASSIFICAÇÃO. ARRENDAMENTO.

7 ROCHA, Sérgio André. Planejamento Tributário na obra de Marco Aurélio Greco, 2a ed. Editora Lumen Juris: Rio de
Janeiro. 2022. p.105.
Fl. 40276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.929 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720641/2022-12
26
É da essência da parceria rural que os contratantes partilhem os riscos advindos
do caso fortuito e da força maior do empreendimento rural, restando
descaracterizada quando uma das partes recebe quantia fixa, independentemente
da produção, o que transforma o negócio jurídico, a partir disso, em
arrendamento.
(Acórdão no. 2202-010.121, Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, sessão de
13/07/2023) (grifos acrescidos)
Portanto, a parceria rural, como nome já diz, exige que ambas as partes
contratantes exerçam a atividade rural e assumam os riscos da atividade, só assim será válida a
tributação em separado dos rendimentos advindos da atividade partilhada.
Este é o direcionamento extraído da Lei no. 8.023/1990, que alterou a legislação do
Imposto de Renda sobre o resultado da atividade rural:
Lei no. 8.023/1990
Art. 13. Os arrendatários, os condôminos e os parceiros na exploração da
atividade rural, comprovada a situação documentalmente, pagarão o imposto de
conformidade com o disposto nesta lei, separadamente, na proporção dos
rendimentos que couber a cada um.
De acordo com a legislação, quando o Contrato de Parceria Rural realmente se
concretiza, as obrigações tributárias das partes contratantes não se confundem, pois cada uma
das partes irá tributar o resultado da atividade rural que lhe seja atribuível, de acordo com o que
foi inicialmente avençado.
No presente caso, o Contato foi totalmente desvirtuado, pois, como se viu, a divisão
das receitas e despesas era feita ao final do exercício de modo a impedir a apuração de imposto de
renda pelas pessoas físicas, concentrando nestas as despesas.
Portanto, entendo que está caracterizada a simulação do Contrato de Parceria
Rural.
Por fim, o recorrente cita, novamente em seu recurso, caso julgado pelo CARF sobre
planejamento tributário, que entendeu pela liberdade de auto-organização. Tal caso, como
justificado pela decisão de piso, não se refere à mesma situação fática, de movo que o racional
construído naquele julgado, não pode ser estendido para o presente caso.
Casos que envolvem planejamento tributário e seus limites são complexos porque
exigem a análise do caso concreto, do que cada contribuinte fez, se é lícito ou não. Assim, por mais
que o CARF já tenha analisado vários casos e estabelecido alguns parâmetros em determinadas
situações, não há que se falar em requisitos estabelecidos e a análise do caso concreto é
indispensável.
No que diz respeito às despesas glosadas sem a observância dos requisitos legais e
os estornos registrados sem a comprovação dos repasses financeiros, conforme esclarecido
Fl. 40277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.929 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720641/2022-12
27
anteriormente, o recorrente não apresentou documentos ou argumentos específicos, de modo
que devem ser mantidos.
Diante do exposto, rejeito os argumentos da recorrente no sentido de que se tratou
de planejamento tributário lícito.
5. Da forma de apuração do resultado tributável e despesas declaradas
Em sua Impugnação e Recurso Voluntário, a recorrente defende que a receita
deveria ter sido arbitrada em (20%) vinte por cento da receita bruta do ano-calendário, nos
termos do art. 5o da Lei no. 8.023/1990, art. 18 , §2o da Lei n. 9.250, de 26/12/1995, e artigo 60 do
Decreto no. 3000 (Regulamento de Imposto de Renda vigente à época dos fatos geradores) uma
vez que seria uma forma de cálculo mais benéfica para o contribuinte e em razão da
desconsideração das despesas escrituradas no Livro Caixa da Atividade Rural.
Contudo, a opção pela tributação com base no resultado constou das Declarações
de Imposto de Renda apresentadas pela contribuinte, abandonando, assim, a faculdade ofertada
pela legislação tributária de utilizar o “resultado presumido”, limitado a vinte por cento da receita
bruta do ano-calendário.
Como o arbitramento apenas é cabível no caso de falta de escrituração, e o
recorrente não só a apresentou, como também declarou a sua opção em sua duas Declarações de
Imposto de Renda, não cabe ao agente fiscalizador alterar a forma de cálculo por ser mais
vantajosa ao recorrente. Como bem destacado pelo Conselheiro Cleberson Alex Friess, no Acórdão
no. 2401-005.894, em seu voto:
Com efeito, até a data de entrega da declaração de rendimentos, o contribuinte
poderá fazer a opção pelo limite do resultado tributável da atividade rural a 20%
da receita bruta do ano-calendário, se lhe convier (art. 71, do RIR/99).
Por outro lado, após iniciado o procedimento fiscal, havendo a perda da
espontaneidade do sujeito passivo, a legislação tributária não estabelece um
limite para a tributação da atividade rural quando respeitado o critério adotado
pelo contribuinte de receitas menos despesas, que privilegia, por sinal, a
capacidade contributiva e a identificação de acréscimo patrimonial.
Caso fosse a intenção do legislador ordinário fixar um limite para a tributação da
atividade rural, em qualquer hipótese de lançamento de ofício, numa medida
peculiar no âmbito do imposto de renda, penso que teria inserido dispositivo
expresso e induvidoso com tal propósito.
Dessa feita, fora do lançamento por homologação, não enxergo a existência de
um regime de tributação especial dos produtores rurais que imponha,
necessariamente, uma limitação à autuação fiscal com base em 20% da receita
bruta da atividade rural no anocalendário, ressalvada a já mencionada hipótese
de arbitramento, exatamente porque o procedimento fiscal tem por escopo
averiguar e apurar as omissões e incorreções nos valores declarados com
observância do critério eleito pelo contribuinte (declarante).
Fl. 40278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.929 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720641/2022-12
28
Este é o posicionamento da 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF)
que reafirmou o mesmo entendimento da 1a Turma Ordinária da 4a Câmara, ao analisar o Recurso
Especial interposto pelo contribuinte. O Acórdão no. 9202-010.329, julgado em 17/12/2021, por
unanimidade de votos, foi assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)Ano-calendário:
2010, 2011 IRPF. ATIVIDADE RURAL. FORMA DE APURAÇÃO.
Para a apuração do resultado da atividade rural, é facultado ao sujeito passivo
realizar o confronto entre receitas e despesas ou utilizar a forma simplificada,
aplicando o percentual de 20% (vinte por cento) sobre a receita bruta. Feita a
opção pela forma de apuração do resultado, esta é definitiva, devendo ser
respeitada no caso de lançamento de ofício, independentemente se ser mais ou
menos favorável ao sujeito passivo.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Ano calendário:
2005 RENDIMENTOS DA ATIVIDADE RURAL. OPÇÃO PELA FORMA DE APURAÇÃO
DO RESULTADO. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Exercida a opção pela forma de tributação do resultado da atividade rural na
Declaração de Ajuste Anual, incabível a sua alteração, mormente após ação fiscal
que apura omissão de rendimentos desta atividade.
(Acórdão no. 9202-005.745, 2a Turma, CSRF, Relatora Maria Helena Cotta
Cardozo, sessão de 30/08/2014)
Em seu voto, que foi seguido por unanimidade, a Conselheira Maria Helena Cotta
Cardozo destaca o teor da Súmula CARF no. 33, senão, vejamos:
O posicionamento ora adotado encontra-se em sintonia com as regras atinentes à
espontaneidade do Contribuinte, no que tange a retificação de opção formulada
na Declaração de Ajuste Anual, em pleno curso da ação fiscal, visando reduzir o
montante apurado no procedimento de ofício, o que está estampado na Súmula
CARF no 33:
"Súmula CARF no 33: A declaração entregue após o início do procedimento fiscal
não produz quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício." Destarte, é incabível
a alteração da Declaração de Ajuste Anual, seja por meio de entrega de
Declaração Retificadora, seja mediante a solicitação de alteração de opção por
determinada forma de tributação, quando já encontra-se em curso ação fiscal
visando rever exatamente os rendimentos objeto do pedido de alteração.
Sendo assim, correto o lançamento realizado, considerando a opção feita pelo
próprio recorrente em suas declarações de imposto de renda.
6. Da multa qualificada
Fl. 40279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.929 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720641/2022-12
29
Alega, a recorrente que não estaria caracterizado o agir com dolo, necessário para a
qualificação da multa de ofício aplicada. Sustenta que o planejamento tributário é lícito e não foi
demonstrado o agir com dolo por parte da recorrente. Ademais, sustenta que, o caso seria de
omissão de receitas, onde também é necessária a comprovação do dolo para a aplicação
qualificada da penalidade.
A fiscalização justificou da seguinte forma a qualificação da penalidade:
Considerando que o contribuinte arquitetou e se utilizou de parceria simulada
para transferir para a AGROPECUÁRIA FIGUEIREDO lucro proveniente da atividade
rural, configurando ato praticado visando alterar características essenciais do fato
gerador (FG), alterando os aspectos materiais necessários para a definição do
sujeito passivo de obrigações tributárias (alteração do FG, transferindo o Lucro da
atividade rural PF para a PJ por meio da parceria fraudulenta);
Considerando que o contribuinte incluiu lançamentos de despesas no livro caixa
de forma irregular, sem qualquer embasamento legal ou comprovação
documental de forma a impedir o conhecimento do fato gerador (lucro da
atividade rural) pelo fisco, com consequente supressão ou redução do imposto a
ser pago pelo contribuinte;
Considerando que as ações adotadas pelo contribuinte, descritas nos parágrafos
anteriores e detalhadas nos itens 5 e 6, resultaram em efetivo prejuízo ao erário
público pela redução dos impostos recolhidos;
Os fatos, portanto, impõem a exigência de multa qualificada no lançamento ora
efetuado, nos termos da legislação de regência, Lei no. 9.430, de 27/12/1996, art.
44, inciso I e § 1o:
A decisão de piso, após introduzir o conceito de dolo e a previsão legal da aplicação
da multa qualificada, concluiu:
A respectiva multa qualificada foi lançada em consequência de a contribuinte não
ter apresentado as declarações de ajuste anual de forma correta e com fulcro na
infração tributária supracitada acarretando a alteração da base de cálculo do
imposto de renda sujeito ao ajuste anual nos anos-calendário de 2016, 2017 e
2018.
Ora, ao contrário do que foi dito pela autuada, a autoridade tributária foi muito
bem esclarecedora ao demonstrar não só a infração tributária acima analisada
como também o intuito doloso da contribuinte em se eximir do imposto de renda
devido, existindo materialidade corroborando a qualificação da multa, ocorrendo,
em tese, o crime contra a ordem tributária apontado pela fiscalização.
Apesar disso, é crucial salientar que a Lei no 14.689/2023 modificou o percentual
da multa qualificada de 150% para 100%. Em razão do princípio da retroatividade
benigna, cabe reduzir a multa qualificada para o percentual de 100% em função
da nova regra normativa que modificou a legislação que trata da matéria.
Fl. 40280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.929 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720641/2022-12
30
Desse jeito, não há outra hipótese que não seja a de alterar a qualificação da
multa lançada para o percentual de 100%.
Para aplicação da multa qualificada exige-se conduta caracterizada por sonegação
ou fraude, a qual exige a presença de elemento adicional que a qualifique como evidente intuito
de fraudar o Fisco. Tal conduta deve ser provada, e não presumida, por meio de elementos
caracterizadores como documentos inidôneos, interposição de pessoas, dentre outros. Além disso,
a conduta deve estar descrita no Termo de Verificação Fiscal ou auto de infração, de forma a
permitir o contraditório e a ampla defesa.
Conforme amplamente demonstrado no Relatório Fiscal, as pessoas físicas, dentre
elas, a recorrente, formalizaram o Contrato de Parceria Rural com a intenção de sonegar Imposto
de Renda devido pela produção rural das pessoas físicas. Anualmente, as pessoas físicas
deliberavam convenientemente, para concentrar em suas declarações de imposto de renda as
despesas com a atividade, enquanto mantiveram as receitas na pessoa jurídica da Agropecuária
Figueiredo, promovendo, inclusive, deduções de despesas em desconformidade com a legislação.
A recorrente tinha pleno conhecimento da manobra adotada, de modo que entendo caracterizado
o dolo.
Dessa forma, entendo que a multa qualificada deve ser mantida, no percentual de
100%, conforme determinado pela Delegacia de Julgamento, em razão da alteração promovida
pela Lei no. 14.689/2023.
7. Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário, rejeito a preliminar de nulidade
e indefiro o pedido de perícia, rejeito a prejudicial de decadência e no mérito, nego-lhe
provimento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa

Fl. 40281
DF CARF MF
Original